Tribunal: CARF
Processo: 11080.012792/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.012792/2008-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.018 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
SILVINO GUINZANI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A denúncia espontânea de infração praticada pelo denunciante exclui sua
responsabilidade como infrator, desde que feita antes da instauração de
procedimento administrativo para sua apuração. (CTN, art.138 e seu § único).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 206/211) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 195/197), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Mediante Notificação de Lançamento às fls. 09 a 11, exige-se do
contribuinte acima identificado a importância de R$ 6.837,17, a título de imposto
de renda pessoa física - suplementar (cód. 2904), a ser adicionada de multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012792/2008-02
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012792/2008-02

ofício de 75% e juros de mora, referente ao exercício 2007. O crédito tributário
apurado atinge a R$ 13.039,15, calculado até 30.09.2008.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de
Ajuste Anual, Simplificada, exercício 2007, ano-calendário 2006, DIRPF/2007,
cópia às fls. 181 a 186, quando foram apuradas irregularidades às normas
tributárias conforme relatadas nas "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal" - fl. 10, frente e verso, a saber:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e do
exterior - Dimob e Derc, no valor de R$ 38.379,21, confrontados os valores
declarados e as informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Enquadramento legal: nos artigos 1o a 3o e parágrafos, 8o da
Lei n° 7.713/88, arts. 1o a 4o da Lei n° 8.134/90, art. 6o da Lei n° 9.250/95, arts.
1o e 15 da Lei n° 10.451/2002, arts. 49 a 53, 55, inciso VII e 995, do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99; e
b) omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de
pessoas jurídicas, no valor de RS 2.758,24, confrontados os valores declarados e
as informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e parágrafos, da Lei n° 7.713/88, arts.
1o a 3o da Lei n° 8.134/90, arts. 1o e 15 da Lei n° 10.451/2002, art. 49 a 53, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou
tempestivamente impugnação à Notificação Fiscal, às fls. 01 a 08, através de
procurador formalmente constituído - docs. fls. 13 e 14, alegando, inicialmente,
que efetuou o pagamento do imposto suplementar e preencheu Declaração
Retificadora em papel, tendo em vista a impossibilidade de enviar pela internet
por estar sob procedimento fiscal. Aponta incompatibilidades com os valores
constantes do "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido", e informa ter
efetuado pagamento a título de carnê-leão. Junta documentação às fls. 16 a 32.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se
da impugnação.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Mantida a omissão de rendimentos tributáveis oriundos de aluguéis
recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física, visto não comprovada
sua inocorrência com documentação hábil e idônea.

A 4a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se à
análise da matéria litigiosa.
De imediato, cumpre ressaltar que a declaração de ajuste anual
retificadora preenchida em papel não foi aceita, e portanto, sem efeito legal, visto
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012792/2008-02

já estar sob procedimento fiscal na data de sua apresentação, conforme consta
em aviso indicado pelo programa DIRPF/2007, quando da tentativa de entrega
via internet (utilizando o Receitanet) - doc. à fl. 25, e ratificando a observância
ao disposto no art. 7o , parágrafo 1o , do Decreto n° 70.235/1972, que trata do
processo administrativo fiscal.
De outra parte, é importante assinalar que o impugnante não
apresentou qualquer documentação hábil e adequada contestando a omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica - Dermogal - Farmácia
Dermatológica Ltda, CNPJ n° 87.005.716/0001-60, no valor de R$ 2.758,24, bem
como a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e do exterior, no valor
de R$ 38.379,21. Restam, por conseguinte, mantidas integralmente as referidas
omissões de rendimentos tributáveis, nos termos dos art. 49 a 53 e 106 e 109 do
RIR/99.
Por oportuno, vale destacar as cópias de Documentos de
Arrecadação de Receitas Federais - DARFs, indicando o imposto de renda, a
título de carnê-leão - código da receita 0190, para o CPF n° 005.277.000-10,
com período de apuração no decorrer do ano de 2006, cujo recolhimento foi
realizado em 14.07.2008, conforme autenticação bancária mecânica - docs. fls.
16 a 21, e a cópia do DARF, registrando o imposto de renda - código da receita
0211, também pago na mesma data - doc. à fl. 23.
Diante de todo o exposto e de tudo o que consta no processo, voto
no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário exigido, observando-se, no entanto, os valores recolhidos em DARFs
supramencionados.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo o que segue:
Diante do exposto e levando-se em consideração que os
questionamentos do contribuinte constantes da impugnação administrativa sequer
foram analisados, requer seja o presente processo baixado em diligência para os
necessários esclarecimentos.
Caso não seja este o entendimento da Corte, requer seja cancelado
o lançamento fiscal objeto deste recurso ou, alternativamente, que o valor do
DARF pago em 14/07/2008 (R$ 4.364,97) pelo contribuinte seja excluído do
cálculo do imposto suplementar ou ainda que o valor pago pelo contribuinte seja
reconhecido como crédito compensável com impostos vincendos do Recorrente.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.018 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012792/2008-02

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/09/2011 (e-fl. 201); Recurso Voluntário
protocolado em 13/10/2011 (e-fl. 206), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
212).
Irresignado, com a r. decisão que manteve o lançamento, o contribuinte maneja
recurso próprio.
A controvérsia posta nestes autos diz respeito à declaração retificadora
apresentada pelo recorrente após a ação fiscal, com o recolhimento dos valores apurados pelo
recorrente que não haviam sido feitos, na declaração de ajuste anual.
Alega o recorrente que causou espécie a não consideração dos valores recolhidos
na r. decisão revisanda , pela declaração retificadora.
O disposto no art. 7o, parágrafo 1o do Decreto no 70.235/72, diz que: "o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações identificadas".
Pois bem a declaração retificadora não foi aceita, bem como os demais
documentos dela advindos. Cabe apenas esclarecer que na fase de execução esses valores devem
ser discutidos.
Assim nesta quadra de entendimento, a r. decisão primeira não carece de reparos,
deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital